Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-60.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO VERBAL. MÓVEIS PLANEJADOS NÃO ENTREGUES. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. BAIXO VALOR DA CAUSA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou o réu ao cumprimento da obrigação de fazer os móveis planejados contratados pela autora. Em apelação, pleiteia a recorrente a condenação do requerido também ao pagamento de indenização por danos morais e a fixação de honorários sucumbenciais por equidade.
2. Na forma do art. 5o, X, da CF e do art. 12 do CC, não há que se falar em compensação por danos morais quando inexistem evidências de ofensa à intimidade, à vida privada, à honra, à imagem ou a outros atributos relacionados a direitos de personalidade.
3. A própria contratação, realizada na modalidade verbal, ainda que com adiantamento de parcela do pagamento, já traz consigo riscos inerentes, que podem dar azo a aborrecimentos e a transtornos que não podem, em última análise, render ensejo à compensação civil pelos mencionados danos. Mantida sentença nesse aspecto.
4. Verifica-se que o valor da causa é muito baixo e, se utilizado como base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, representaria quantia irrisória, desproporcional ao trabalho desenvolvido no processo. Por esse motivo, a verba honorária de sucumbência deve ser fixada por meio de apreciação equitativa, com base no art. 85, §§§ 6o-A, 8o e 8o-A, do CPC e na tese vinculante consolidada no julgamento do Tema 1.076/STJ.
5. Na hipótese, um parâmetro razoável para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa é a observância de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB para o ajuste de honorários advocatícios contratuais em razão da baixa complexidade da demanda. Sentença reformada nesse aspecto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.